Tribunal: TJDFT
Processo: 0003088-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR ILIQUIDEZ DO TÍTULO. GARANTIA COMPLEMENTAR. AVAL FAMPE/SEBRAE. RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES PRINCIPAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a preliminar de nulidade da execução por iliquidez do título se lastreada na cédula de crédito comercial no 2013/633657, que preenche as condições da Lei no 6.840/1980 que - em seu art. 5o - remete aplicação do Decreto-lei no 413/1969, quanto aos seus requisitos.
2. O aval prestado pelo Fundo às Micro e Pequenas Empresas/FAMPE constitui garantia complementar e não afasta a responsabilidade do devedor principal.
3. A teor do art. 797, caput do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente, assim não se pode impor a prévia alienação dos bens gravados com garantia.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.